Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741487-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WENE VANESSA PEREIRA SOUZA, EMANUELLA LOPES FRANCA AGRAVADO: LINKS IMAGE EIRELI - ME DECISÃO 1. WENE VANESSA PEREIRA SOUZA e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 170592661, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios) movido contra LINKS IMAGE EIRELI – ME, que indeferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Indefiro o processamento da desconsideração da personalidade jurídica requerida pelas exequentes, uma vez que é inviável a sua ocorrência em face da extinção por encerramento da liquidação voluntária regular da empresa executada, conforme remansosa jurisprudência pátria. Intimo a parte credora para que apresente bens suficientes à penhora, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. Prazo: 15 dias.” (grifo nosso) 2. As agravantes-exequentes sustentam que em diligências administrativas, bem como em ficha obtida junto à Receita Federal, a agravada-executada se encontra extinta por liquidação voluntária desde 12/5/22. 3. Afirmam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, art. 50 do CC, uma vez que a pessoa jurídica é utilizada com a finalidade de frustrar a execução, caracterizando o desvio de finalidade. Acrescentam que há abuso da personalidade jurídica pela prática de ato fraudulento, pois a agravada-executada “contraiu dívida perante as Exequentes, vislumbrou a impossibilidade de arcar para com seus compromissos, realizou a baixa da empresa, encerrando contas bancárias e desfazendo do patrimônio da empresa, e no momento o sócio encontra-se protegido pela personalidade jurídica da empresa.” (id. 51841762, pág. 4). 4. Dizem que “o encerramento irregular da empresa somado ao abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, é apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa.” (id. 51841762, pág. 5). 5. Defendem que há má-fé do sócio da agravada-executada, pois este sabia da existência do débito e mesmo assim realizou o procedimento de baixa da empresa na Receita Federal. 6. Afirmam que não houve localização de bens em nome da pessoa jurídica devedora, que se dissolveu sem a devida instauração do procedimento de liquidação e pagamento das dívidas, qualificando-se o ato como desvio de finalidade. 7. Ponderam que “a desconsideração, claramente positivada como uma forma de repressão ao abuso na utilização da personalidade jurídica é medida imperativa sob pena de comprometer toda a estabilidade proporcionada pelo ordenamento jurídico, sendo inadmissível que os credores sofram prejuízos em decorrência da má gestão dos negócios da empresa devedora, a qual culminou em sua extinção irregular.” (id. 51841762, pág. 7). 8. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal “para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada.” No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para que “seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada.” (id. 51841762, pág. 8). 9. Preparo (ids. 51841767 e 51841768). 10. É o relatório. Decido. 11. A r. decisão agravada indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de ser inviável desconsiderar a personalidade, que não mais subsiste, de empresa extinta por encerramento de liquidação voluntária regular (id. 170592661, autos originários). 12. O CPC estabelece sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, in verbis: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. [...] Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. [...] § 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.” 13. De acordo com dispositivos legais acima transcritos, em caso de requerimento por petição autônoma para a desconsideração da personalidade jurídica, antes de o Magistrado proferir decisão de deferimento ou indeferimento, deve instaurar o incidente, comunicar o distribuidor para as anotações devidas e citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. 14. Na demanda originária, nem sequer deferido o pedido de instauração do incidente, ao argumento de que houve a extinção regular da agravada-executada, com a devida baixa na Junta Comercial e na Receita Federal. 15. As agravantes-exequentes, ao seu turno, não discorrem uma linha sequer no agravo de instrumento sobre a matéria versada na r. decisão. Nas suas razões recursais, afirmam que houve dissolução irregular da sociedade sem o pagamento das dívidas, qualificando-se o ato como desvio de finalidade, e defendem que deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada-executada. Inclusive, o pedido recursal é para que “seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, com o conhecimento e provimento do presente o recurso” (id. 51841762, pág. 5). 16. Desse breve relato, infere-se que os fundamentos e os pedidos deduzidos no recurso estão totalmente dissociados daqueles expostos na r. decisão agravada e não a impugna especificamente, pois não foi decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além do que o pedido de reforma não é correlato com o pronunciamento exarado no Primeiro Grau. Observe-se quanto ao ponto que as matérias alegadas no recurso nem mesmo foram examinadas no Juízo a quo, que não deferiu o processamento do incidente. 17. O art. 1.016 do CPC dispõe: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” 18. De acordo com o texto legal, incumbe à parte deduzir as razões do seu inconformismo, a fim de propiciar ao Tribunal o reexame do que foi decidido no Primeiro Grau, delimitando também o âmbito de conhecimento do recurso. 19. Assim, é exigência da petição do agravo de instrumento não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o objeto da decisão agravada, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal acima destacado, impondo-se a negativa de seguimento ao recurso. 20. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., p. 155, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso.” 21. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 22. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O agravo em análise não atacou a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção, mas sim a anterior que indeferiu a gratuidade judiciária, de modo que apresenta razões dissociadas, sem cumprir o ônus de impugnação específica. A violação ao princípio da dialeticidade resulta no não conhecimento do recurso. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1733671, 07002906520238079000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 23. Ademais, reitero que a análise das questões versadas na petição recursal implicaria supressão de instância. 24. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente as agravantes-exequentes, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício é insanável, uma vez que as razões estão totalmente dissociadas da decisão. 25. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 26. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora